Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-81.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800352-81.2022.8.14.0035

APELANTE: JONAS NUNES DA SILVA, ANDRE LUCAS SOARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCINIO.
ANDRÉ LUCAS
– PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Não conheço deste pedido, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em habeas corpus.

MERITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são patentes em evidenciar a autoria delitiva dos apelantes no assassinato da vítima, não havendo outros subsídios que elucidem o contrário, além de que o próprio acusado Jonas Nunes da Silva

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 3. Com relação a exclusão da pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

JONAS NUNES
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são patentes em evidenciar a autoria delitiva dos apelantes no assassinato da vítima, não havendo outros subsídios que elucidem o contrário, além de que o próprio acusado Jonas Nunes da Silva.

REFORMA DA PENA – INVIABILIDADE. 2. o magistrado analisou, fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais e aplicou pena base dentro dos limites legais em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JONAS NUNES DA SILVA e ANDRE LUCAS SOARES DE SOUZA
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 3º, II todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 03.04.2022 os acusados em unidade de desígnios e divisão de tarefas, em um bar, ceifaram a vida da vítima Raimundo Ferreira da Silva, com golpes em seu crânio com uso de um pedaço de madeira e subtraíram da residência deste a quantia de R$30,00.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou JONAS NUNES DA SILVA e ANDRE LUCAS SOARES DE SOUZA ambos a pena de 30 (trinta) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão.

André Lucas Soares de Souza
, suscita, em preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito por sua absolvição e exclusão da pena de multa.

Jonas Nunes da Silva
pugna por sua absolvição e alternativamente a reforma da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa do acusado, André Lucas Soares de Souza, pleiteia pelo direito de recorrer em liberdade, no entanto, não conheço deste pedido, uma vez que o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em habeas corpus.

No mérito, ambos acusados pugnam pela absolvição.

Analisando os autos, a materialidade restou comprovada por meio do Auto de Exame Cadavérico; registro fotográfico do objeto utilizado no crime; registro audiovisual da vítima após a execução do delito; Auto de Apreensão e Apresentação; Auto de entrega, além de provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

Quanto a autoria, há subsídios como depoimentos testemunhais, que em consonância, evidenciam a prática do crime e demonstram a autoria delitiva dos apelantes, senão vejamos:

A testemunha Paulo Roberto Barsano, em juízo relatou que:

“Assumiu o plantão da delegacia de polícia de Óbidos, tomou conhecimento dos fatos, que a vítima tinha sido golpeada na cabeça com um pedaço de madeira e que a vítima era proprietário de um bar, na zona rural, que foi encontrado vivo, pela manhã, desacordado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Disse que a partir do depoimento as investigações foram concentrando-se nas pessoas de JONAS NUNES DA SILVA e ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA, que estavam no local, tinham desligado a energia e tinham na região a fama de cometerem furtos e roubos, inclusive o ANDRÉ LUCAS, umas duas semanas antes estaria vendendo um cordão do seu Budego na comunidade Areia
. (...)
Quando começou a conversar com o acusado JONAS NUNES DA SILVA este confessou com detalhes como ocorreu o crime, que ele tinha dado a primeira paulada enquanto o outro acusado tinha dado mais duas pauladas no ofendido
. Também foi percebido que algumas informações passadas por ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA estavam incoerentes com algumas informações passadas por outras testemunhas.

Com relação à venda do objeto pertencente à vítima pelo ACUSADO ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA, tal se deu antes da morte da primeira; ambos os acusados estavam habituados a furtar objetos da vítima, que tinha comentado com familiares da dificuldade de permanecer no local inclusive com medo de perder sua própria vida.
Que além de JONAS NUNES DA SILVA quem deu as demais pauladas na vítima foi ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA. Que JONAS NUNES DA SILVA confessou à testemunha que ambos tinham saído do bar do seu Budego e ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA cortado a energia do bar para onde retornaram, momento em que JONAS NUNES DA SILVA deu uma paulada em seu Bodego e ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA, mais duas pauladas e transportaram o ofendido para a própria rede deste e saíram e trancaram a porta como se nada tivesse acontecido
. Que não colheu o depoimento de ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA. O motivo pelo qual ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA teria cortado a energia do bar seria para que ali ficasse escuro. Após terem cortado a energia e tornado escuro o local, chamaram o ofendido para fora do bar, que ao sair recebeu as pauladas dos acusados. Mas pelos vestígios do crime no local, não foram apenas três pauladas, havia traços de mais de três pancadas inclusive no próprio porrete. Que havia mais de três pancadas na cabeça do seu Bodego. Que pelo levantamento de campo, soube que os acusados procuravam cerca de R$ 2.000,00 que o ofendido tinha albergado em casa, porém os acusados somente encontraram cerca de R$ 15,00. A dupla matou o seu Bodego para subtrair-lhe bens.

A vítima ainda estava com vida porque quando os familiares presenciaram, ele estava respirando. Foi subtraído da vítima R$ 15,00 (quinze reais) e pertences como bebidas e cigarros, esse tipo de coisa. Os familiares da vítima alegam que foi subtraído cerca de R$ 2.000,00 pois era o dinheiro que ele tinha recebido de aposentadoria e o pessoal da comunidade sabia disso, mas na investigação não foram encontrados nenhum desses valores (...)”.

A testemunha Fhelipe de Oliveira Emídio declarou:

“(...) Que sabiam que tinham quatro indivíduos envolvidos que seriam LUCAS; BIÉ; JONAS e o DONAVAN porque segundo relatos, seriam as últimas quatro pessoas que estiveram bebendo no bar do Sr. Bodega; [...]. Estavam os quatro bebendo no bar e saíram primeiro LUCAS e JONAS e ficaram BIÉ e DONAVAN. Que BIÉ souberam que LUCAS e JONAS tinham voltado até o bar e tinham cometido o crime. Que testemunhas viram LUCAS e JONAS voltando para o bar e depois do crime ANDRÉ LUCAS ficou pelo local, voltando para a fazenda dele pela madrugada. O motivo da morte da vítima segundo o investigador e testemunhas que este escutou, seria o fato que a mesma era aposentada e tinha recebido valores de sua aposentadoria, então o motivo seria a morte da vítima para a subtração de tais valores. BIÉ e DONAVAN comentaram que tinham ouvido uma espécie de explosão, um curto-circuito na casa da vítima e inclusive ouviram um grito da vítima. BIÉ e DONAVAN deram certeza que ANDRÉ LUCAS e JONAS saíram do bar, mas para ali retornaram posteriormente para “terminar” (o crime que já estavam planejando).[...] Que ambos acertaram a vítima, começou com o JONAS e ANDRÉ terminou de matar, segundo testemunhas. (...)”.

Claudir Pinheiro Belchior, vulgo “Bié” disse em sede policial que:

“QUE, afirma que no sábado (02/04/2022), por volta das 19h00, chegou no bar do Sr. BUDECO, ficou até por volta das 01h00 á 02h00; QUE, afirma que por volta de 01h da manhã, ficou no bar apenas o declarante, JONAS, DONAVAN e LUCAS, posteriormente, chegou BINHA; QUE, ficaram assistindo vídeos;
QUE, JONAS passou a tentar entrar na casa do Sr. BUDECO; QUE, LUCAS e JONAS ainda convidaram dizendo "bora la, matar o velho?" (textuais); QUE, o Sr. BUDECO, abriu a porta e disse "vão já embora"; QUE, alguns minutos depois, JONAS foi até a parte de trás, olhou pela frestas da casa de madeira e disse "o velho já ta deitado, mas ta acordado" (textuais); QUE, JONAS e LUCAS começaram a olhar ao redor da casa e dizendo "vai da ruim da gente entrar" (textuais), porém, JONAS falou "eu sei um jeito de abrir já entrei várias vezes, já até peguei mil reais" (textuais); QUE, DONAVAN saiu do bar e foi embora; QUE, dado momento, JONAS também saiu do bar, e segundos depois, caiu a energia, após, JONAS voltou; QUE, posteriormente, JONAS e LUCAS saíram, dizendo que teriam que fazer uma missão e foram embora;
QUE, afirma que ficou no bar com o Binha e logo depois também foram embora, isso já faltava alguns minutos para dar 02 horas; QUE, foi para casa e pela manhã, tomou conhecimento do assassinato do Sr. BUDECO
; QUE, declara que não estava acreditando que JONAS e LUCAS realmente, estavam pretendendo ceifar a vida do Sr. BUDECO, pois, achava que seria brincadeira e quando eles foram embora naquele momento, acreditou que deixariam o Sr. BUDECO em paz; QUE, afirma que tem conhecimento que por duas vezes JONAS e LUCAS já haviam furtado o Sr. BUDECO e outra vez apenas JONAS já havia invadido a casa do Sr. BUDECO; QUE, afirma que JONAS e LUCAS estavam armados com punhais; QUE, os dois são usuários de drogas e costumam usar "brita", porém, não sabe informar se os dois haviam feito uso do entorpecente no data do crime;
[...].

Os elementos de prova constantes dos autos, tanto em sede policial como produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são patentes em evidenciar a autoria delitiva dos apelantes no assassinato da vítima, não havendo outros subsídios que elucidem o contrário, além de que o próprio acusado Jonas Nunes da Silva, em juízo afirmou:

“
Que a acusação é verdadeira; que cometeu o crime junto com André Lucas, mas não por vontade própria, mas sim porque foi ameaçado de levar uma facada por ele e na família e da filha do interrogando também
; (...)
que no dia dos fatos decidiram desligar a luz e chamar a vítima para sair da residência, momento em que ela ao abrir a porta já foi recebido com um golpe na cabeça que o fez cair no chão, mas continuou acordado; que a participação de André Lucas coagiu sob ameaça o interrogando a praticar o crime desferindo as cacetadas; que André Lucas deu a ideia de entrar na casa da vítima para subtrair dinheiro, mas não tinham a intenção de matar a vítima; que nunca teve desavença com a vítima; que André Lucas também não tinha inimizade com a vítima; que o interrogando desferiu três cacetadas na vítima, e ainda assim percebeu sinais de vida; que conseguiu enxergar a vítima porque a casa de frente estava com luz acesa; que quando saiu da casa a vítima ficou jogada no chão do lado de fora da casa; que acredita que a vítima foi sozinha para a rede; que quem desligou o fio da energia foi o André Lucas
; que foi o interrogando quem deu o primeiro golpe na vítima; que após os fatos, o interrogando e André Lucas foram para um barraco dormir, amanheceram o dia, tomaram café e depois André Lucas foi para casa da mãe dele; que no dia do fato havia ingerido bebida alcoólica; que é do seu conhecimento que André Lucas já havia furado uma pessoa no município de Curuá; que o interrogando não tinha medo de André Lucas; que foi a primeira vez que André Lucas ameaçou a família do interrogando;
que reafirma que foi o interrogando quem desferiu os golpes na vítima, pois André Lucas o ameaçou para praticar o ato; que teme que André Lucas possa fazer algum mal a família do interrogando
”.

Assim sendo, inviável a tese de absolvição ante a insuficiência probatória se o conjunto probatório evidencia a prática do delito e a autoria dos ora apelantes.

Jonas Nunes da Silva
ainda pugna pela reforma da pena.

Observa-se da sentença condenatória que o juízo, valorou como desfavoráveis culpabilidade (“
possui grau elevado, tendo em vista que a premeditação dos réus, ao planejarem horas antes a prática do crime, agindo, inclusive, com violência exacerbada em face da vítima que era idoso, demonstrando alto grau de culpabilidade”)
, conduta social (“
Há nos autos elementos suficientes para aferição de sua conduta social, a qual é tida como ruim, pois são tidos como indivíduos de alta periculosidade, acostumados a fazer uso de droga e praticar furtos na pequena localidade do Paiol, zona rural do Município de Óbidos”)
e circunstancias do crime (“
são negativas aos réus, pois ceifaram brutalmente a vida de um idoso de 64 anos de idade, num esquema criminoso bem elaborado, consistente em tê-lo induzido a sair de casa à noite, durante repouso noturno, após desligarem a energia elétrica, desferindo diversos golpes com pedaço de madeira maciço que fora apreendido nos autos
”), estabelecendo pena base em 28 (vinte e oito) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, o magistrado analisou, fundamentou devidamente as circunstâncias judiciais e aplicou pena base dentro dos limites legais em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena, não havendo que se falar em reforma.

André Lucas Soares de Souza
ainda requer a exclusão da pena de multa.

Com relação a exclusão da pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO- LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/03/2024